Tribunal: STF
Processo: HC 184001
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 563.742/PR, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ILEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DO TEMA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. As eivas suscitadas neste remédio constitucional não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência de análise da eiva suscitada no aresto impugnado, pois a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis. Precedentes.
    FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
    2. Não há que se falar em trancamento do inquérito policial instaurado contra o paciente, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    3. Agravo regimental desprovido” (págs. 256-257 do doc. eletrônico 4).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes.
    Anotam que este habeas corpus “tem por único escopo forçar o conhecimento da impetração deduzida perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou, sucessivamente, […] perante o Superior Tribunal de Justiça, vez que a possibilidade do uso do habeas corpus em substituição a recurso próprio foi devidamente sedimentada pelo tribunal pleno deste eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus nº 152.752/PR” (pág. 6 da petição inicial).
    Entendem que “exigir que o fim à flagrante coação ilegal seja reclamada exclusivamente pela via do demorado recurso em sentido estrito, como entendeu a Corte Regional, representa verdadeiro agravamento do abuso de poder a que está submetido o paciente” (pág. 9 da petição inicial). 
    Requerem, liminarmente, a suspensão do “trâmite do inquérito policial n.º 5039600- 76.2019.4.04.7000 e de medidas a ele correlatas (como o pedido de quebra de sigilo bancário e/ou telefônico n° 5041333-77.2019.4.04.7000, mencionado no evento 7 dos autos de inquérito policial n.º 5039600-76.2019.4.04.7000 e outros eventuais procedimentos instaurados)” (pág. 18 da petição inicial). 
    No mérito, postulam “a concessão definitiva da ordem, para determinar ao Tribunal Regional que conheça do habeas corpus lá impetrado, ou, sucessivamente, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da impetração lá manejada” (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Têm razão os impetrantes.
    As nulidades suscitadas pela defesa na impetração apresentada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 foram as seguintes:
    “[...] as teses jurídicas que assentam esta impetração estão relacionadas à absoluta ilegalidade do procedimento investigatório em questão, pois: a) o inquérito policial foi instaurado a partir de investigação prévia realizada por agentes da Polícia Federal sem fatos determinados, sem notitia criminis ou delatio criminis e objetivou investigar a pessoa do Paciente (fishing expedition); b) não obstante a completa irregularidade, a investigação prévia – que durou meses – não logrou apontar elementos indiciários mínimos a se possibilitar a instauração do inquérito policial; c) depois de instaurado o inquérito policial foram produzidos atos de investigação absolutamente informais (‘entrevista’ com eventuais testemunhas e com o próprio Paciente, sem a mínima observância às formalidades legais e às garantias constitucionais e convencionais, coleta de vários documentos sem identificação dos meios e fontes); d) não há nenhum elemento indiciário em torno da prática de tráfico de entorpecentes pelo Paciente” (págs. 111-112 do doc. eletrônico 4).
    Todavia, o TRF4, sem examinar o mérito das arguições defensivas, limitou-se a afirmar que o habeas corpus não seria a via processual adequada para impugnar a sentença do Magistrado de primeiro grau que denegou a ordem em impetração anterior, por haver, na legislação processual penal, recurso próprio para a espécie (págs. 156-167 do doc. eletrônico 4).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, endossou aquela limitação imposta pelo Corte Regional, assentando, ademais, que “não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente”.
    No entanto, o entendimento manifestado pelo TRF4, a meu ver, está em desacordo com o pronunciamento do Tribunal Pleno desta Suprema Corte, que já decidiu pela admissibilidade de impetração originária de habeas corpus substitutiva de recurso ordinário constitucional (vide HC 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Da mesma forma, são inúmeros os precedentes da Segunda Turma no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração” (HC 157.574-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta o regime de cumprimento semiaberto”(HC 169.121/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 24 da Súmula do Supremo, ao versar a natureza material dos crimes previstos no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/1990, exige, para fins de configuração da materialidade delitiva, a superveniência do resultado naturalístico, consistente na consolidação definitiva dos créditos tributários. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA – ARTIGO 1º, INCISOS I a IV, DA LEI Nº 8.137/1990 – CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE - PRESCINDIBILIDADE. A responsabilidade penal é subjetiva e independente da tributária” (HC 164.415/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV – Ordem denegada” (HC 138.507/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF.
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. Precedentes.
    […]
    VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento ao agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF” (HC 169.535 AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Assim, sem adentrar no mérito das nulidades suscitadas pela defesa, nem da viabilidade do habeas corpus para trancar inquéritos policiais ou ações penais em curso, entendo ser cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tal como formulado pela defesa ao TRF4.
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que examine as teses defensivas apresentadas nos autos do HC 5005804-11.2020.4.04.0000/PR.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator